Tribunal: TJDFT
Processo: 0737791-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0737791-55.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALMIRO MACHADO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 39921689, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136, feito pela parte agravante em ID 40881877, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031